Tribunal: TJES
Processo: 5027649-42.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027649-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: DORVALINA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027649-42.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

BANCO DAYCOVAL S.A.

RECORRIDO:
DORVALINA PEREIRA DA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou um contrato de empréstimo consignado junto ao requerido, contudo, o referido contrato fora realizado na modalidade de cartão RMC, não tendo sido solicitado e autorizado. Aduz ter sido descontado no benefício a quantia de R$1.417,50 e demais que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda por se tratarem de descontos de ordem sucessiva em dobro, sendo abatido deste valor a quantia emprestada pelo requerido.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 52-0876562/21 retornando ao “status quo ante”; b) CONDENAR o demandado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ; ec) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados pela parte requerida do benefício previdenciário da autora, desde 23/12/2021, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir ocorrer ao longo da lide dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, todos em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, em razão da relação contratual das partes. d) deverá a parte autora proceder com a devolução dos valores depositados em sua conta bancária referente as contratações. Devendo tais importâncias serem compensadas do montante a ser quitado pelo banco demandado, no momento da execução da sentença.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente nulidade da sentença, na medida em que a inversão da prova foi decidida em sentença.
No mérito, afirma que a parte autora possui ciência inequívoca quanto aos termos contratados tendo solicitado o cartão de crédito consignado, assim como argumenta que inexiste dever de indenizar.

4. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença, porquanto constato que não houve inversão do ônus da prova em sentença, mas tão somente a citação do artigo 6º, VIII, do CDC, razão pela qual não persiste qualquer nulidade com a mera citação do dispositivo legal.

5.
No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, embora a parte autora tivesse a intenção de contratar empréstimo consignado, não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)